Tribunal: TJSP
Processo: 2219432-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Intimação para o pagamento do saldo devedor. Decisão, ainda, expressa ao estabelecer que na falta de quitação da importância devida mostrar-se-ia admissível o protesto do título judicial e a inscrição em cadastros restritivos. Oferta, pela devedora, de apólice de seguro garantia. Sustentada impossibilidade de efetivação daquelas medidas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Intimação para o pagamento do saldo devedor. Decisão, ainda, expressa ao estabelecer que na falta de quitação da importância devida mostrar-se-ia admissível o protesto do título judicial e a inscrição em cadastros restritivos. Oferta, pela devedora, de apólice de seguro garantia. Sustentada impossibilidade de efetivação daquelas medidas. Inexistência, porém, de decisão alinhada ao assunto. Pronunciamento anterior claro ao destacar que apenas na falta de pagamento as providências seriam admitidas. Garantia apresentada em petição datada de 08.09.20. Falta de interesse recursal. Pronto equacionamento do tema, sem a manifestação dos exequentes ou de prévia decisão, que se apresenta como flagrante supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219432-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados
ANDERSON REGIS CARDIA MELLO, MARIA INES BENETTI JORGE, PEDRO
DOS SANTOS, VALDINEI ANTONIO BERTOLOZZI e VICENTE LOPES
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219432-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219432-89.2020.8.26.0000
Comarca: Laranjal Paulista
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravados: Anderson Regis Cardia Mello e outros
Voto no 48.183
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Intimação para o pagamento do saldo devedor. Decisão,
ainda, expressa ao estabelecer que na falta de quitação da
importância devida mostrar-se-ia admissível o protesto do
título judicial e a inscrição em cadastros restritivos. Oferta,
pela devedora, de apólice de seguro garantia. Sustentada
impossibilidade
de
efetivação
daquelas
medidas.
Inexistência, porém, de decisão alinhada ao assunto.
Pronunciamento anterior claro ao destacar que apenas na
falta de pagamento as providências seriam admitidas.
Garantia apresentada em petição datada de 08.09.20. Falta
de interesse recursal. Pronto equacionamento do tema, sem
a manifestação dos exequentes ou de prévia decisão, que se
apresenta como flagrante supressão de instância e violação
ao princípio do duplo grau de jurisdição.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 202/203, proferida pela MM.a Juíza de Direito Elaine
Cristina Cinto, que em sede de cumprimento de sentença determinou
que “certificado o trânsito em julgado da decisão, e transcorrido o prazo
previsto no artigo 523, do CPC/15, mediante o recolhimento das
respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à
serventia a expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do
artigo 517, do CPC/15, que servirá, também, para os fins previstos no
artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil/15”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219432-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se a devedora.
Sustenta que se mostra inadmissível o protesto ou a
inscrição em cadastro de inadimplentes, considerando que houve a
apresentação de apólice de seguro garantia. Pretende, assim, o
recebimento do presente agravo “no efeito suspensivo, sustando-se a
decisão agravada, para que não seja expedida a certidão de
protesto, tampouco a inscrição do nome da executada junto aos
cadastros de inadimplentes e, ao final, seja-lhe dado provimento,
para que seja integralmente reformada a decisão agravada,
afastando a possibilidade de protesto do débito e inscrição da
executada junto aos órgãos de proteção ao crédito”.
O efeito suspensivo não restou deferido.
É o RELATÓRIO.
2.- O agravo não admite conhecimento.
Com efeito.
Estabelece-se, pelo art. 932, III, do CPC, que o recurso não
será admitido quando não for “admissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida”.
Na espécie, argumenta-se que diante da oferta de seguro
garantia não se mostra admissível a prática de diversas medidas
constritivas, mais precisamente o protesto e a inscrição em cadastro de
inadimplentes.
Entretanto, não se identifica a existência de decisão judicial
alusiva à matéria. Pelo contrário, a r. decisão de fls. 202/203, a que ora
se insurge, é expressa ao considerar que na falta de pagamento as
providências processuais acima elencadas mostrar-se-iam admissíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219432-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ora, pretendido o reconhecimento de que a apólice é o que
basta para a garantia do juízo, fazendo as vezes do pagamento em
pecúnia, é imprescindível que se aguarde o pronunciamento judicial
sobre a matéria para que, em havendo indeferimento, seja possível a
abertura da via recursal.
Em análise aos autos, observa-se que o oferta do seguro
aconteceu em petição datada de 08 de setembro de 2020. No dia em que
distribuído o agravo, vale dizer, sequer havia decorrido o prazo do art.
226, II, do CPC, o qual permite que as decisões interlocutórias sejam
proferidas em 10 dias.
Consequentemente, inexistindo decisão alinhada à matéria
tratada pela agravante e, sem prejuízo, sequer se avizinhando a
efetivação dos atos constritivos, não há interesse recursal na
apresentação deste agravo de instrumento, até porque a imediata
apreciação do conteúdo sem a manifestação da parte contrária ou de
prévia decisão judicial, configuraria típica hipótese de supressão de
instância e de violação ao duplo grau jurisdicional.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Donegá Morandini
Relator